Tribunal: TJSP
Processo: 1023545-59.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023545-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida LISANDRA MARTINS PREDIGER (INTERDITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023545-59.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6626
Remessa Necessária Cível no: 1023545-59.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Lisandra Martins Prediger (interdita)
Interessados: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP e
Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Remessa necessária. Auto de infração impugnado por recurso
dotado de efeito suspensivo. Impossibilidade de anotação em
prontuário. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança
impetrado para atribuir efeito suspensivo a recurso administrativo apresentado contra
infração de trânsito.
A sentença julgou o pedido procedente.
Sem recursos voluntários, subiram os autos a este Tribunal.
A PGJ negou parecer.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, o impetrante logrou comprovar que as multas que
impedem o licenciamento encontram-se ainda em fase de contencioso administrativo.
As defesas e recursos apresentados são dotados de efeito
suspensivo e só podem ser impedimento para o licenciamento do veículo, ou mesmo
anotadas no prontuário, quando devidamente constituídas:
Artigo 24 da Resolução do CONTRAN no 182/05: “No
curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da
CNH, renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023545-59.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A defesa e o recurso administrativo no âmbito do Sistema Nacional
de Trânsito são dotados de efeito suspensivo, de forma que todos os efeitos naturais das
imposições de multa ou infração ficam suspensos até seu julgamento final.
Art.
290.
Implicam
encerramento
da
instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;
II - a não interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração
e requerimento de encerramento do processo na fase em que
se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.
Assim, irreparável a sentença.
Pelo exposto, por meu voto, mantenho a sentença. Sem majoração
de honorários, visto que se trata de extinção de execução.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR